Tribunal: TJSP
Processo: 1085539-44.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Transporte aéreo – Voo internacional – Responsabilidade civil – Dano moral configurado – Valor da indenização fixado em patamar condizente - Embargos rejeitados*